Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RAI no. 1010146.71.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M. E. S. F., representada por sua genitora GISELE VON EICHEENDORFF ESPIRITO SANTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação Ordinária Com Tutela Provisória De Urgência no 1014243-88.2021.8.11.0041 movida em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO, indeferiu o pedido de tutela antecipada e, de consequência inverteu o ônus da prova.
Sustenta a agravante que, ‘estando evidenciado por vasta documentação médica a necessidade de utilização imediata dos equipamentos terapêuticos, bem como a expressa negativa da seguradora de saúde, o indeferimento das prescrições em sede de liminar, impõe à menor um sofrimento desmoderado, já que os meios terapêuticos prescritos são para reabilitação de sua saúde e ainda para proporcionar melhores condições de vida, tendo em vista a sua precária situação clínica.’.
Argumenta que, não merece prosperar a negativa baseada no rol da ANS, conquanto é de entendimento pacificado da jurisprudência que os procedimentos constantes da ANS compõem um rol meramente exemplificativo e não taxativo. E mais, não se pode limitar os meios terapêuticos, até porque há evolução constante dos métodos, surgindo novos tipos de tratamento visando alcançar melhores resultados
Aduz ser ‘imperioso considerar que os equipamentos terapêuticos prescritos, são também materiais terapêuticos utilizados durante a realização das terapias, sendo imperiosos para eficácia do tratamento, logo é devido o seu custeio pelo Plano de Saúde; sendo assim, os equipamentos terapêuticos, objeto do pleito inicial não devem ser vistos como meras órteses não ligadas a ato cirúrgico, mas sim como um meio de reabilitação ou uma forma de tratamento, e, em sendo uma meio terapêutico, a competência para sua prescrição é do profissional que acompanha a menor, não podendo o plano fazer limitações ao fornecimento destes por meio de cláusulas contratuais, sob pena de eleição indevida pré determinada dos tratamentos de seus segurados, o que confronta o objeto do contrato, que é a saúde do contratante.’.
Por fim, argumenta que a probabilidade do direito da menor exsurge ainda da Constituição Federal, da Lei no 8.080/90, das Lei no 9.956/98 e 12.764/12 e da Resolução Normativa no 387/2015 da ANS; bem como, faz-se extremamente necessária a reabilitação eficaz, tendo em vista que o avanço das sequelas pode vir a castigar a Agravante de forma mais penosa, pois novas patologias podem surgir em decorrência da ausência de reabilitação eficaz.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para, compelir a Agravada ao custeio, de forma integral, dos equipamentos terapêuticos prescritos para reabilitação, determinando o custeio de: (1) Treinador de marcha infantil (marca frillo trainer, com suporte de Braços – devidamente adaptado em medidas e adequações posturais da menor; (2) Cadeira de Rodas – modelo motus cv (Marca ottobock (anti -tombo, apoio de antebraços e punhos, assento anatômico, encosto ana tômico, apoio de trono, apoio de quadril, cinto pélvico, apoio de cabeça e pés)) – devidamente adaptada em medidas e adequações posturais da menor; (3) Cadeira de banho (rifton tilt hts) com cintos borboleta e pélvico – devidamente adaptada em medidas e adequações posturais da menor sendo que toda equipe terapêutica responsável pela confecção dos equipamentos terapêuticos, deve ser composta por profissionais qualificados para o atendimento de crianças com necessidades especiais, até a plena recuperação ou determinação de alta , no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas da empresa Agravada, para sua aquisição e multa diária sugerida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de recalcitrância no descumprimento, cujo pleito, por ocasião do julgamento final, pede seja ratificado.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, nesse momento o deferimento para o fornecimento dos equipamentos terapêuticos requeridos.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito almejado, para manter os alimentos como fixados, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator